Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730074-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTEFANIA EDIVALDO BISPO DOS SANTOS contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDEERAL. O juízo acolheu a impugnação apresentada pelo executado para determinar que o cálculo seja elaborado com a aplicação da TR como índice de correção monetária e foi omisso quanto ao período de liquidação do débito exequendo. A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator